Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735991-15.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VITOR IZAIAS HONORIO DE MELO, SAMUEL ALTINO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. FAVORECIMENTO REAL EM PRESÍDIO (CP, ART. 349-A, CAPUT). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Condutas criminosas imputadas aos réus SAMUEL ALTINO DE OLIVEIRA e VITOR IZAIAS HONÓRIO DE MELHO consistentes em ingressar, sem autorização legal, às 16h30, no Setor de Indústrias Gráficas, Trecho 4, Lote 1500/1680, no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), Brasília-DF, com dois “smartwatches” (costurados no interior da “bota”) e dois aparelhos celulares (colados à palmilha do sapato), respectivamente. II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (agentes penitenciários), conforme IDs 12358035 e seguintes, e pela confissão judicial do réu Vitor (ID 12358057), bem como pelos demais elementos indiciários (termo circunstanciado n. 412/2019 – ID 12358014, p. 7/9; ocorrência policial n. 6.323/2019-0 – ID 12358014, p. 3/6; Auto de apresentação e apreensão n. 855/2019 – ID 12358013, p. 1). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva e em juízo, pelos agentes penitenciários responsáveis pela revista pessoal de reingresso dos recorrentes ao estabelecimento prisional. Ademais, registra-se que a versão dos fatos apresentada em juízo pelo recorrente Samuel (teria sido obrigado pelo agente penitenciário a assumir a propriedade de um par de tênis de origem desconhecida) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de negativa de autoria. Nesse sentido, inclusive, o agente carcerário I.A.C., ao descrever o procedimento revista aos detentos, foi contundente em afirmar que cada custodiado é revistado de forma organizada e individualmente (IDs 12358035 e ss.). III. Subsistência do tipo penal do Art. 349-A, do CP. Não prospera a tese defensiva de inconstitucionalidade, amparada no argumento de que o simples uso do celular pelo encarcerado para a comunicação com os familiares ou amigos não é potencialmente lesiva a sociedade, porque, além de o crime se encontrar em plena vigência (LINDB, Art. 2o), no caso concreto, não se revelaria adequada a declaração de inconstitucionalidade, porque a norma penal visa tutelar a administração da justiça, com vistas a coibir a prática de crimes (ênfase à segurança pública). IV. A distinção entre as esferas administrativa (falta grave) e penal (infração penal), de sorte que ser a conduta perpetrada punida administrativamente (LEP, Art. 50, VII, da LEP) não impede, por si só, eventual condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias. V. O art. 349-A do Código Penal tipifica crime formal e de perigo abstrato, a mostrar-se desnecessária a aferição de resultado naturalístico e, consequentemente, a realização de perícia nos aparelhos de comunicação móvel apreendidos em posse dos recorrentes. Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão n. 1156662, DJE 14.3.2019; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1115155, DJE 10.8.2018; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1171738, DJE 20.5.2019. VI. A apreensão de celulares e aparelhos similares ocorrida durante a revista pessoal prévia ao reingresso a estabelecimento prisional não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que crime de favorecimento real em presídio (CP, Art. 349-A) se consuma quando há o efetivo ingresso do sujeito ativo à prisão. No caso concreto, a abordagem aos recorrentes se deu quando os autores do fato já se encontravam no interior do Centro de Progressão Penitenciária (em local reservado exclusivamente para a revista pessoal dos detentos), momento em que a infração penal, portanto, se consumou. Insubsistentes, pois, os pleitos com vistas ao reconhecimento de crime impossível (por ineficácia absoluta do meio) e de tentativa (CP, Art. 14, II). VII. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes públicos de segurança que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1013843, 1a Turma Criminal, DJE 05.05.2017; TJDFT, Acórdão no 1012878, 3a Turma Criminal, DJE 03.05.2017. VII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais (inconstitucionalidade, atipicidade, ausência de prova da materialidade e reconhecimento de crime tentado). Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao Art. 349-A do Código Penal. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 26 de Novembro de 2019. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Relator”. O recorrente alega a inconstitucionalidade do artigo 349-A do Código Penal Brasileiro, considerando a violação aos princípios da proporcionalidade, lesividade, intervenção mínima, subsidiariedade, fragmentariedade e isonomia. Alega, ainda, ilegalidade no que tange à fixação do regime inicial semiaberto quando haveria a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a simples alegação de repercussão geral não é capaz de fundamentar o processamento do recurso extraordinário, à míngua da sua plena e clara demonstração, de sorte que não restaram preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa existisse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal